Tribunal: STF
Processo: HC 71305
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Livramento condicional. Art.
83,
IV, do Código Penal. Reparação do dano pelo condenado, como
requisito objetivo ao deferimento do benefício. 3. Nada impede venha
o paciente fazer prova de impossibilidade efetiva da reparação,
perante o juízo competente. 4. Habeas corpus indeferido.